Tribunal: TJES
Processo: 0001789-07.2015.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001789-07.2015.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
APELADO: NORBERTO CAUS e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL (198)0001789-07.2015.8.08.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

AGRAVADO: NORBERTO CAUS, EMERSON NOGUEIRA CAUS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, “B”, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CONFORMIDADE COM O TEMA 379/STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Alfredo Chaves contra decisão da Vice-Presidência que não conheceu de agravo em recurso especial, por reconhecer erro grosseiro na utilização da via do art. 1.042 do CPC, após negativa de seguimento do recurso especial com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC, em razão de conformidade com o Tema 379/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de agravo do art. 1.042 do CPC contra decisão fundada no art. 1.030, I, “b”, do CPC; (ii) estabelecer se tal equívoco configura erro grosseiro apto a impedir o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de seguimento do recurso especial com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC decorre da conformidade do acórdão recorrido com tese firmada em recurso repetitivo (Tema 379/STJ), o que vincula o juízo de admissibilidade.

O agravo previsto no art. 1.042 do CPC não se presta a impugnar decisão fundada em precedente repetitivo, sendo inadequada a via eleita.

A interposição de recurso manifestamente incabível configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A jurisprudência do STJ e o Enunciado nº 33 do 1º Congresso STJ da Segunda Instância (2025) vedam a remessa de tais agravos à instância superior, legitimando o julgamento pelo tribunal local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A interposição de agravo do art. 1.042 do CPC contra decisão fundada no art. 1.030, I, “b”, do CPC configura erro grosseiro. 2. O erro grosseiro afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. A conformidade do acórdão recorrido com tese firmada em recurso repetitivo impede o seguimento do recurso especial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, “b”, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.168.625/MG (Tema 379); Enunciado nº 33 do 1º Congresso STJ da Segunda Instância (2025).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL (198)0001789-07.2015.8.08.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

AGRAVADO: NORBERTO CAUS, EMERSON NOGUEIRA CAUS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 19603877) interposto pelo MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES contra a decisão desta Vice-Presidência (id. 19281383) que não conheceu do agravo em recurso especial (id. 19123336) manejado pela municipalidade, por configuração de erro grosseiro decorrente da manifesta inadequação da via recursal eleita.

Nas razões recursais, o agravante pugna pelo afastamento do formalismo excessivo e pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sob o argumento de que a interposição decorreu da complexidade procedimental do juízo de admissibilidade e de que inexiste prejuízo processual às partes. Aduz, ainda, a relevância da matéria de fundo, relativa à inaplicabilidade da extinção automática de execuções fiscais municipais de pequeno valor.

Da análise dos autos, verifica-se que o recurso especial interposto pelo agravante teve seu seguimento negado por esta Vice-Presidência com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em estrita conformidade com a tese firmada no Tema 379 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.168.625/MG).

Contra esse capítulo decisório, o recurso cabível é o agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e não o agravo em recurso especial previsto no art. 1.042 do mesmo diploma, destinado a impugnar fundamentos diversos.

A utilização da via inadequada configura erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

Esse entendimento é corroborado pelo Enunciado nº 33 do 1º Congresso STJ da Segunda Instância (2025),
in verbis
:

"
Os agravos em recurso especial e extraordinário previstos no art. 1.042 do CPC são manifestamente incabíveis quando apresentados contra decisão que nega seguimento a recurso excepcional, nos termos do art. 1.030, inciso I, do CPC, e não devem ser remetidos à instância superior pois o seu julgamento pelos tribunais de origem não caracteriza usurpação de competência.
"

Ante o exposto, conheço do agravo interno e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o e. Relator para negar provimento.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.